Tribunal: TJDFT
Processo: 0005280-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. TER EM DEPÓSITO E VENDER. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE TRÁFICO PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI. AUTORIA E MATERIALIDADE, DO DELITO DE TRÁFICO, DEMONSTRADAS PELAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. NEGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Na repressão a entorpecentes, as normas ou leis alcançam as mais diversas formas de condutas e as consideram delitivas. Portanto, a prática de qualquer delas, conforme preceitos do artigo 33, da Lei de Repressão a Entorpecentes, autoriza a condenação pelo crime de tráfico.
2. E na hipótese de variedades de tóxicos - maconha e cocaína apreendidas com a mesma pessoa, além da venda do entorpecente, tudo depõe de forma mais gravosa contra o réu.
3. Em relação ao delito de receptação, inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o dolo do recorrente na conduta criminosa restou demonstrado, não produzindo a defesa, provas suficientes, a afastar o ônus probatório em desfavor do apelante.
4. Negado provimento ao recurso da Defesa.